Tribunal: TJMT
Processo: 1014399-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014399-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), MARIANA TAMPIERI SERAPHIM COELHO - CPF: 014.557.926-32 (AGRAVANTE), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (AGRAVADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (AGRAVADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0003-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014399-39.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIANA TAMPIERI SERAPHIM COELHO

AGRAVADO: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014399-39.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIANA TAMPIERI SERAPHIM COELHO

AGRAVADO: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1014399-39.2020.8.11.0000 de decisão da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que,
em Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais
, deferiu parcialmente a tutela de urgência
tão somente para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato que se vencerem a partir desta data, ficando as rés impedidas de lançarem o nome da autora nos cadastros de inadimplentes com relação a tais prestações
, e indeferiu o pedido para que as ora agravadas depositem em juízo R$37.927,47.

A agravante argumenta
que o tema encontra-se pacificado na jurisprudência pretoriana, que deu ensejo à súmula 543 do STJ, a qual foi favorável aos consumidores, reconhecimento a obrigatoriedade de imediata devolução das parcelas pagas, o que, por conseguinte, se pressupõe também, ser abusivo cobranças pela loteadora em casos que tais
.

Pleiteia a pronta restituição das prestações adimplidas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014399-39.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIANA TAMPIERI SERAPHIM COELHO

AGRAVADO: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu parcialmente a tutela de urgência
tão somente para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato que se vencerem a partir desta data, ficando as rés impedidas de lançarem o nome da autora nos cadastros de inadimplentes com relação a tais prestações
, e indeferiu o pedido para que as ora agravadas restituam imediatamente os R$37.927,47 já pagos, proferido nos seguintes termos:

(...)

No presente caso, a verossimilhança das alegações está presente, sendo certo que a autora celebrou contrato de promessa de compra e venda com a parte ré; que não pretende seguir com o cumprimento da avença; que houve demonstração de sua tentativa em promover o distrato extrajudicialmente; e que há a possibilidade de inserção do seu nome nos cadastros de inadimplentes em razão de eventual resilição do contrato.

No mais, a desistência do negócio é um direito que assiste à parte, independentemente do mérito da questão, e a suspensão das cobranças referentes ao pacto é consectário lógico da opção que fez, para tanto vindo bater às portas do Judiciário.

Outrossim, entendo que o pedido de suspensão da cobrança das parcelas contratuais e a proibição da inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes são medidas que se impõem, visto que se traduzem em perigo de irreversibilidade, porquanto a dívida está submetida a discussão judicial e requerente, anteriormente, vinha efetuando tempestivamente o pagamento do contrato.

Por fim, inconteste também o perigo de dano, porque, a prevalecerem os efeitos da contratação, a requerida estará sujeita aos devastadores consectários da mora, bem como às indevidas cobranças das obrigações decorrentes do contrato que intenciona rescindir.

Desta maneira, possível o deferimento da tutela antecipada, para a suspensão da cobrança e proibição de negativação do nome da autora.

(...)

De outra banda, não merece imediato acolhimento o pedido da autora, para que as requeridas sejam intimadas a depositarem o valor que a requerente entende que deve lhe ser devolvido, haja vista que a medida solicitada guarda nítida relação com o mérito da demanda, devendo os autos aguardarem a formação do contraditório e a instrução processual, quando melhor se poderá auferir quais são os valores que efetivamente deverão ser restituídos.
(Id 49566475)

A agravante alega que firmou com as agravadas Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e quitou até o momento R$34.134,72.

Argumenta que por motivo de saúde e financeiro, buscou rescindir a avença mediante a restituição dos valores adimplidos
com o desconto a título de multa, justa porcentagem
.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Nesta lide, à primeira vista conclui-se que ao menos uma das exigências (a probabilidade do direito) não foi cumprida. Isso porque, quando a rescisão se dá por vontade do comprador, sem que o vendedor tenha praticado algum ato ilícito justificador do distrato, o entendimento jurisprudencial é de que a restituição das parcelas pagas não é integral. Portanto, são necessários maiores esclarecimentos no curso do processo a esse respeito.

Assim, como a questão ainda está obscura e exige a dilação probatória para se chegar à verdade real dos fatos, fica inviabilizada a concessão da tutela de urgência nesta fase.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020